Tribunal: TJDFT
Processo: 0117334-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por mutuários contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de mútuo firmado com entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF). Os apelantes pleiteiam a revisão do saldo devedor com a substituição da TR por INPC ou PES/CP, aplicação de juros simples em substituição aos juros capitalizados, alteração do método de amortização da Tabela Price para o Sistema de Amortização Constante (SAC) e a correção do saldo devedor somente após a amortização das parcelas pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato de mútuo firmado entre os apelantes e a FUNCEF; e (ii) estabelecer a validade das cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, ao uso da Tabela Price e à correção monetária pelo índice TR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 563 do STJ, uma vez que não há relação de consumo nesses contratos.
4. As entidades fechadas de previdência complementar, como a FUNCEF, equiparam-se a instituições financeiras nos termos do art. 29 da Lei no 8.177/1991 e do art. 71, parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001, sendo legítima a concessão de mútuos a seus participantes.
5. A capitalização de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001), desde que haja previsão expressa no contrato, o que foi constatado no presente caso.
6. A Tabela Price é um método de amortização amplamente aceito e sua utilização não caracteriza anatocismo, conforme jurisprudência do STJ, salvo se comprovada a distorção na aplicação, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A correção monetária do saldo devedor pela TR é válida nos contratos de mútuo firmados por entidades fechadas de previdência complementar, não sendo obrigatória a substituição pelo INPC ou PES/CP, pois esses índices são aplicáveis apenas a financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
8. A exigência de correção do saldo devedor somente após a amortização das parcelas pagas, nos termos da Lei no 4.380/64, não se aplica a contratos firmados fora do âmbito do SFH.
9. A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 foi razoável e proporcional, não havendo motivo para sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo firmados entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar.
2. A capitalização de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 é válida quando pactuada expressamente.
3. O uso da Tabela Price como método de amortização não caracteriza, por si só, prática abusiva ou anatocismo.
4. A correção monetária do saldo devedor por TR é válida e não pode ser substituída por INPC ou PES/CP em contratos firmados fora do SFH.
5. A exigência de correção do saldo devedor somente após a amortização das parcelas pagas, nos termos da Lei no 4.380/64, não se aplica a contratos de mútuo firmados por entidades fechadas de previdência complementar.
Dispositivos relevantes citados: LC no 109/2001, art. 71, parágrafo único; Lei no 8.177/1991, art. 29; MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001; Lei no 4.380/64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, AgInt no REsp no 1.797.836/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/03/2020, DJe 13/03/2020; STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012.